Tribunal: TJDFT
Processo: 0719609-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE VERIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE BENS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. Mostra-se razoável o pedido do exequente de expedição de mandado de verificação e avaliação dos bens que compõem a empresa executada para que se analise a possibilidade de penhora.

1.1. Para averiguação da existência ou não destes bens é necessária a expedição de mandado de avaliação a ser cumprido por oficial de justiça, que possui fé pública para atestar sobre o funcionamento da empresa e avaliar os bens que compõem seu acervo.

2. Considerando que o processo de execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo para a satisfação do débito, bem como diante da dificuldade do exequente em encontrar bens passíveis de penhora e a impossibilidade de se obter as informações solicitadas, afigura-se legítimo o requerimento de expedição de mandado de verificação e avaliação.

3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.